Tribunal: TJSP
Processo: 2176915-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Descabimento da suspensão da execução com fundamento no RE 1.101.937/SP – o objeto da controvérsia, qual seja, a eficácia da r. sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, não se encontra pendente de deliberação – Matéria já pacificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos moldes do

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Descabimento da suspensão da execução com fundamento no RE 1.101.937/SP – o objeto da controvérsia, qual seja, a eficácia da r. sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, não se encontra pendente de deliberação – Matéria já pacificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos moldes do artigo 1.036 do novo Código de Processo Civil – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176915-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
ANTONIO JOAO SIMOES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176915-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA Descabimento da suspensão da execução com
fundamento no RE 1.101.937/SP o objeto da controvérsia,
qual seja, a eficácia da r. sentença proferida nos autos da ação
civil pública n° 1998.01.1.016798-9, não se encontra pendente
de deliberação
Matéria já pacificada por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos moldes
do artigo 1.036 do novo Código de Processo Civil Recurso
provido *
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão que
determinou
a
suspensão
da
execução
individual, em razão da determinação do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP.
Alega
o
agravante
que
o
prosseguimento do feito é medida de rigor.
Em virtude da relevância dos
motivos alegados e da presença dos
requisitos legais, a pretensão recursal foi
deferida, em antecipação de tutela, nos
moldes do inciso II, do artigo 1.019 do
Novo Código de Processo Civil.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 234/237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176915-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Aos 20 de abril de 2020, nos
autos
do
recurso
extraordinário
no
1.101.937/SP, o Ministro Alexandre de
Moraes determinou a suspensão de todos
os
processos
que
tratem
acerca
da
constitucionalidade do art. 16 da Lei no
7.347/85, nos seguintes termos:
“Com base no art. 1.035, § 5o, do Código
de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do
processamento
de todas as demandas pendentes que
tratem da questão em tramitação no território
nacional inclusive a ação coletiva subjacente a estes
autos, em que proferida a decisão interlocutória

impugnada por este recurso extraordinário.”
Além disso, por ocasião do
julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos
naqueles
autos,
pelo
Ministério Público Federal, o Ministro
Relator assim consignou:
“A respeito dos pontos agitados pelo
embargante, convém esclarecer: serão suspensos os
processos nos quais esteja pendente de deliberação a
aplicação
do
art.
16
da
Lei
7.347/1985 .”
(grifamos)
Todavia, referido decisum não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176915-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pode ser aplicado à presente demanda, eis
que o objeto da controvérsia, qual seja, a
eficácia da r. sentença proferida nos
autos
da
ação
civil
pública
n°
1998.01.1.016798-9,
não
se
encontra
“pendente de deliberação”.
Isto porque, tal matéria restou
pacificada por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos
moldes do artigo 1.036 do novo Estatuto
Adjetivo Civil, conforme se depreende do
seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176915-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao
beneficiário
o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal ”.1 (grifamos)
Desta
forma,
respeitado
o
entendimento do Juízo
a
quo , inexiste
qualquer óbice para o prosseguimento da
presente demanda.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
confirmar a pretensão recursal, deferida
em antecipação de tutela.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
1 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.